Tribunal: CARF
Processo: 13609.902109/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.902109/2014-90
ACÓRDÃO
3302-015.370 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BMB – BELGO MINEIRA BEKAT ARTEFATOS DE ARAME LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
REINTEGRA.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012,
é vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas
fiscais cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de
Restituição.
Não existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no
Acórdão embargado, não se acolhem os Embargos de Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do Despacho de Admissibilidade, tendo em vista
que a omissão apontada não encontra guarida no acórdão embargado. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, substituída pelo Conselheiro
Daniel Moreno Castilho

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.370 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902109/2014-90
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Daniel Moreno Castillo (substituto[a] convocado[a]), Sergio Roberto Pereira
Araujo(substituto[a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio
Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
EMBARGANTE: BELGO MINEIRA BEKART ARTAFATOS DE ARAME LTDA.
EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL

Trata-se de Embargos opostos pela Recorrente face a decisão constante no Acordão
CARF no 3302-013.150, de 23/03/20023, conforme sua ementa/dispositivo, verbis:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
REINTEGRA.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja
data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição.

O Embargante sustenta que o Acórdão apresenta os seguintes vícios:
Omissão quanto ao argumento de que, considerando que a materialidade do
crédito jamais foi questionada e não há prejuízo para o fisco, de forma subsidiária,
a embargante pugnou pelo reconhecimento do crédito no momento em que a
Fiscalização entende devido e, haja vista o reconhecimento do direito creditório,
seja feita a compensação, homologando-se a DCOMP

Os Embargos de Declaração foram admitidos em Despacho de Admissibilidade de
28/08/2023, após análise das alegações e cabimento, dentro do previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com os dizeres abaixo:
O argumento constou das e-fls. 462/463 do recurso voluntário e não foi apreciado
pelo colegiado, razão pela qual admito os embargos.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.370 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902109/2014-90
3
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte. Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito da turma, uma vez
que o relator original não mais compõe o colegiado.
Assim, os Embargos de Declaração opostos foram admitidos.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO
A controvérsia cinge-se em verificar se os documentos/alegações aqui acostados
não foram apreciados.

Os motivos de glosa parcial do Direito Creditório junto ao REINTEGRA forma
elencados no Despacho Decisório conforme infrações “C” e “M” apontadas no quadro abaixo:

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.370 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902109/2014-90
4

A Delegacia de Julgamento reconheceu o mero erro de preenchimento em relação a
infração “M”, dando provimento parcial á Embargante, restando em discussão no Recurso
Voluntário a infração “C” (Nota Fiscal com data de saída fora do trimestre do Pedido de
Ressarcimento).
Percorrendo os Embargos de Declaração opostos verifico que o Embargante brada
que a Exportação aconteceu, conforme documentos acostados.
Frise-se que tal evento não foi contestado pela Fiscalização e Julgados em nenhum
ponto, reiterando-se que as operações ali descritas não gerariam Direito Creditório no REINTEGRA.
Em relação à Infração “C”, referente a Nota Fiscal fora do trimestre do Pedido de
Ressarcimento, entendo que tal item foi objeto de completo enfrentamento no Acórdão
combatido, com apoio em julgados do próprio CARF aqui reproduzidos:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
O REINTEGRA tem por objetivo a devolução parcial de resíduo tributário remanescente na
cadeia de produção de bens exportados. Devem ser atendidas as condições normativas
expressas para o Regime.
Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, será levada em
consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
(Acórdão 3302-012.743)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2013 a
30/09/2013 REINTEGRA É vedada a inclusão de notas fiscais em pedido de restituição, cujo
despacho decisório já foi emitido pela RFB, uma vez que a IN RFB 1300/2012, só permite
retificações antes da decisão administrativas (artigo 88), para correção somente de
inexatidões (artigo 89) e que não represente a inclusão de novo crédito (artigo 90).
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é vedado, para
o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja
fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição. (Acórdão 3302-010.095)

A Embargante pontua em seu Recurso Voluntário e Embargos de Declaração:
“Considerando que a materialidade do crédito jamais foi questionada e não há prejuízo
para o fisco, de forma subsidiária, a Empresa pugnou pelo reconhecimento do crédito no
momento em que a Fiscalização entende devido e, haja vista o reconhecimento do direito
creditório, seja feita a compensação, homologando-se a DCOMP;”

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.370 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902109/2014-90
5
O que se constata é um inconformismo com a decisão apontada no Acordão CARF
em apreço, buscando na verdade, uma exceção aos procedimentos previstos nas Instruções
Normativas da Receita Federal, visando aceitação da Notas Fiscais com data de saída não contida
no Trimestre do Pedido do Reintegra, com alegação que não haveria prejuízo ao Erário Público,
utilizando os Embargos de Declaração como forma de Recurso da decisão exarada.

III - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos
do Despacho de Admissibilidade, tendo em vista que a omissão apontada não encontra guarida no
acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 559
DF CARF MF
Original